Tribunal: TJBA
Processo: 0029422-56.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0029422-56.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SOCIEDADE INTEGRAL DE ENSINO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. Advogado(s): BIANCA MATOS SILVA APELADO: Paulo Roberto Araujo da Silva Junior - CPF:019.132.115-47 Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM DILIGENCIAR A CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação monitória ajuizada com base em contrato de prestação de serviços educacionais, com cobrança no valor de R$ 2.599,57. O juízo de origem extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista o decurso de mais de 10 anos sem citação válida dos réus, apesar de diversas tentativas e intimações para impulso processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia da parte autora na adoção de medidas eficazes para promover a citação dos réus; (ii) estabelecer se a demora no andamento do processo decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário, afastando a configuração da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prescrição pode ser reconhecida quando, mesmo após o ajuizamento da ação, não ocorre a citação válida por ausência de providências efetivas da parte autora, impedindo a interrupção do prazo prescricional, conforme previsto no artigo 240 do Código de Processo Civil e artigo 202, inciso I, do Código Civil. 5. O endereço indicado pela autora para citação foi ratificado na petição de 28.08.2018 (ID 89109428), sendo a complementação de custas solicitada e posteriormente atendida, permitindo o envio de carta precatória, cuja diligência retornou negativa (ID 89109452). 6. Foram realizadas buscas via SISBAJUD, mas o CPF fornecido estava inválido em ambas as tentativas (id's.89109465 e 89109467), o que inviabilizou o prosseguimento da citação. A autora foi intimada a se manifestar sobre a prescrição (ID 467424470) e, mesmo após essa oportunidade, limitou-se a reiterar pedido já anteriormente cumprido sem sucesso (ID 89109469), sem apresentar novos elementos ou diligências concretas. 7. A alegação de morosidade do Judiciário não é comprovada. A movimentação dos autos evidencia que os prazos judiciais foram cumpridos dentro da normalidade possível, considerando a dinâmica processual e a necessidade de complementações e diligências por parte da autora. O intervalo entre 2015 e 2018, atribuído à digitalização e migração do processo, não é suficiente para afastar a obrigação da parte em manter o feito ativo com dados eficazes para citação. 8. A ausência de citação válida, mesmo após mais de 15 anos do ajuizamento, demonstra inércia da parte, que não apresentou elementos concretos ou novos endereços úteis. Os requerimentos de diligências, sem resultado e sem complementação adequada, não são suficientes para suspender ou interromper a prescrição. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento no sentido de que pedidos genéricos de busca, sem resultado prático, não afastam a prescrição, sendo insuficientes para demonstrar o impulso necessário ao regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 240, §1º, e 487, II; CC, arts. 202, I, e 206, § 5º, I. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04.12.2013; TJBA: Apelação Cível n. 0561530-71.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 07.05.2024; APL: 00043300720058050113, Relatora HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2020; e Apelação 00087673820098050150, Relatora PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, Data de Julgamento: 01/10/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação cível nº 0029422-56.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante SOCIEDADE INTEGRAL DE ENSINO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. e apelados PAULO ROBERTO ARAUJO DA SILVA JUNIOR e EMILIANO GONÇALVES DOS SANTOS FILHO. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR